Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-98.2021.8.11.0035
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS FORA DOS PARÂMETROS DETERMINADO EM SENTENÇA. CANCELAMENTO DO RPV. ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. ART. 494, INCISO I DO CPC. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS CORRETOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 111731978 – reclamação no 1000476-98.2021.8.11.0035 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Alto Garças) que condenou o Recorrido Requerido MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS a pagar a quantia de R$ 1.925,56 (um mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) à parte Requerente JOELMA CAMILA DA CRUZ, devidamente atualizado. 2- Houve recurso pelo Ente Municipal, do qual foi negado provimento com a condenação em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 143826192). Em fase de cumprimento de sentença, a parte Exequente apresentou planilha destoada dos parâmetros da sentença (id. 302818383), impondo o valor de origem agora em R$ 2.455,32 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Embora o Ente Municipal tenha concordado com os cálculos apresentados (id. 302818392), houve a remessa à Contadoria Judicial, que também se equivocou com os parâmetros indicados na sentença, inserindo o valor originário de R$ 2.706,05 (dois mil setecentos e seis reais e cinco centavos) (id. 302819860). Dá análise dos cálculos, ambos, Exequente e Contadoria Judicial, deixaram de seguir os parâmetros da sentença “... pagar a quantia de R$ 1.925,56 (um mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) à parte Requerente JOELMA CAMILA DA CRUZ valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF)...”, devendo ser observado os honorários de sucumbência arbitrado em sede recursal. Verifica-se, erro material, passível de correção a qualquer tempo (art. 494, inciso I do CPC). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000476-98.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOELMA CAMILA DA CRUZ - CPF: 580.541.201-25 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025